Tribunal: TJDFT
Processo: 0703138-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703138-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VARSONIL FIRMES SOARES APELADO: DANIEL RIBEIRO DE ARAUJO DESPACHO Vistas a parte Apelada, em 5 (cinco) dias sobre os documentos juntados pelo Apelante no id. 31229107/31230661. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora